Tribunal: TJDFT
Processo: 0005899-08.2003.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005899-08.2003.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ALOISIO JOSE FURTADO, CICERO FEITOZA DA SILVA, GERALDO DIAS LIMA, MANOEL NUNES FERREIRA, ORLINDO CARLOS LACERDA, RENATO DA SILVA BATISTA, ADEL ROMEU GONCALVES SANTOS, JURANDIR MOREIRA DOS SANTOS, FRANCISCO SOARES DE CARVALHO, JOAO SEVERIANO FILHO, RONALDO DE SOUZA, FRANCISCO FILISBERTO, JUVENAL GONCALVES BARBOSA, ESPOLIO DE ORLANDO BASÍLIO DA SILVA, ADELAIDE PEDRO DA SILVA, PLACIDO INACIO DE MEDEIROS, SEVERINO LUIZ HENRIQUE DE ANDRADE, ADELAIDO PEDRO DA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intime-se o credor ORLINDO CARLOS LACERDA para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe e demonstre o valor da alegada retenção a maior da contribuição previdenciária. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios